Tribunal: TJPA
Processo: 0801051-12.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801051-12.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE MARIA SANTIAGO RIBEIRO

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 213, §1º DO CP. SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ALEGAÇÃO. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM ANÁLISE

1 – O requerente foi condenado pela prática do crime do art. 213§1º do CP por ter mantido, mediante violência e grave ameaça, conjunção carnal com a ofendida que possuía 14 (catorze) anos de idade. Pede a procedência do pedido para anular o édito condenatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A ausência dos depoimentos utilizados pelo juízo sentenciante conduz, ou não, o não conhecimento do pedido ante a falta de prova pré-constituída da alegação de decisão contrária à evidência dos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Quando do ajuizamento do pedido, o requerente não juntou aos autos os arquivos contendo as declarações das testemunhas colhidas em juízo, bem como o depoimento da vítima não foi juntado em seu inteiro teor, o que inviabiliza a análise, por ausência de prova pré-constituída, da tese de decisão contrária à evidência dos autos.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ MARIA SANTIAGO RIBEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 213, §1º do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente aduz que a sentença foi contrária à evidência dos autos, pois a prova pericial não constatou vestígios de violência

na vítima e quando seu interrogatório, ocasião em que teria confessado a autoria do delito, assinou o respectivo termo sem realizar sua leitura, por ser analfabeto.

Pede a procedência do pedido para anular a condenação.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e improcedência da ação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O requerente pretende anular o édito condenatório afirmando que este foi contrário à evidência dos autos.

Pois bem, quando da prolação da sentença, o juízo a quo, para formar seu convencimento, dos depoimentos da vítima e das testemunhas Maria Edilene da Silva Nascimento e Dulcileia Ribeiro e Ribeiro. Todavia, não foram juntados os arquivos contendo as declarações das testemunhas colhidas em juízo e o depoimento da vítima não foi juntado em seu inteiro teor.

Desse modo, não há como analisar o referido argumento por ausência de prova pré-constituída.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/10/2024